Tribunal: TJMT
Processo: 1020093-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020093-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), THIAGO MULLER - CPF: 052.960.171-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS LIGADAS AO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM INDÍCIOS CONCRETOS, RISCO DE REITERAÇÃO E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado por Gilmar Ferreira Rodrigues Junior em favor de Thiago Muller, preso preventivamente nos autos n.o 1001705-96.2025.8.11.0021, acusado de armazenar, transportar e vender drogas, em associação com João Maycon Linhares Batista, utilizando veículo próprio como “delivery” e frequentando ponto de venda em Água Boa/MT; requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se falta fundamentação concreta ao decreto preventivo; (ii) verificar se a ausência de apreensão relevante de drogas vinculadas diretamente ao paciente afasta os indícios de autoria; (iii) apurar se inexiste contemporaneidade da medida; (iv) avaliar a suficiência de cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O decreto de 5 jun. 2025 explicita materialidade (laudo pericial identificando cocaína e maconha no veículo) e indícios de autoria (monitoramento que mostrou entrega de usuários e apreensão de 670 g de cocaína no imóvel associado), atendendo ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP.

A alegação de inexistir apreensão de droga ligada ao paciente é afastada: resíduos de entorpecentes no veículo, confissão de usuários abordados e a carga de cocaína encontrada na residência vinculada à associação demonstram sua atuação logística, bastando, em cognição sumária, para o
fumus comissi delicti
.

O requisito da contemporaneidade subsiste, pois as condutas investigadas (jul. 2024 – jun. 2025) e o risco de reiteração revelado pela condenação anterior (AP 1001079-53.2020.8.11.0021) evidenciam perigo atual à ordem pública.

Medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta, da quantidade e diversidade de drogas e do modus operandi estruturado, conforme a Tese 6 do IUJ n.o 101532/2015 do TJ-MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva, legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A inexistência de grande apreensão em poder do agente não afasta a medida quando laudos e monitoramento comprovam participação logística no tráfico. 3. A contemporaneidade da cautelar se aferra à persistência do perigo, não a intervalo temporal fixo. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando o modus operandi e os antecedentes indicam insuficiência de controle.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; art. 93, IX. CPP, arts. 282, § 6o; 311-316; 312; 313; 319; 647-648. Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 227299/MG, Rel. Min. André Mendonça, 2.a T., j. 21 fev 2024; TJ-MT, HC 10134377420248110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2.a Câm. Crim., j. 25 jun 2024; TJ-MT, IUJ n.o 101532/2015, Teses 5-7, publ. 12 abr 2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Gilmar Ferreira Rodrigues Junior, em favor de Thiago Muller, o qual se encontra preso preventivamente por força de decisão proferida nos autos do processo no 1001705-96.2025.8.11.0021 (ID. 196578436), em trâmite perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Consoante se infere da denúncia apresentada pelo Ministério Público (ID. 196458378), atribui-se ao paciente, a partir de 25 de julho de 2024, a conduta de armazenar, transportar, vender e remeter substâncias entorpecentes no município de Água Boa/MT, com propósito de mercancia, além de, supostamente, ter-se associado a João Maycon Linhares Batista para a prática dos referidos delitos. A acusação encontra respaldo no Inquérito Policial no 107.4.2024.26238, o qual aponta o paciente como presumido agente de “delivery” de drogas e frequentador de locais suspeitos de comercialização ilícita, conforme se depreende do Relatório Final desse procedimento investigatório (ID. 193747332 dos mencionados autos).

A decisão que decretou a prisão preventiva amparou-se na alegada reiteração criminosa do paciente, ressaltando-se sua suposta integração em organização dedicada ao tráfico de entorpecentes, seu vínculo com pontos de venda de drogas e a utilização de seu veículo particular para facilitar a mercancia ilícita. Determinou-se, ainda, a quebra do sigilo telemático e o sequestro do automóvel VW/Gol, cor vermelha, placas ARO8H47 (ID. 196578436, nos autos do Inquérito Policial no 1001705-96.2025.8.11.0021).

O impetrante sustenta, no presente
Habeas Corpus
, que a investigação repousa em meras conjecturas e presunções, carecendo de provas diretas acerca da participação do paciente nos delitos que lhe são imputados. Ressalta que a primeira abordagem ao paciente, em 25 de julho de 2024, culminou unicamente na lavratura de Termo Circunstanciado por posse de droga para consumo pessoal, tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, tendo tal fato sido julgado e extinto mediante advertência (ID. 294519894 destes autos).

Argumenta, ainda, que não foram encontrados entorpecentes na residência ou no veículo do paciente durante as diligências subsequentes, exceto aqueles apreendidos em imóvel pertencente a terceira pessoa, sem qualquer vínculo demonstrado com o paciente.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não individualiza elementos concretos de autoria e materialidade, limitando-se à reprodução acrítica de trechos do relatório policial, sem demonstrar contemporaneidade da conduta ou risco atual à ordem pública.

Aduz, por fim, que a custódia preventiva carece de fundamentação concreta, contrariando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 282, § 6o, e 312 do Código de Processo Penal.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e processamento do presente writ, com a concessão de liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem, declarando-se a nulidade do decreto prisional expedido contra o paciente e, consequentemente, a revogação da custódia cautelar, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 319 e seguintes do Código de Processo Penal.

A medida liminar requerida foi indeferida em 25 de junho de 2025, conforme se verifica da decisão registrada no ID 295234886, constante destes autos.

Em 14 de abril de 2025, a autoridade coatora comunicou que, no Inquérito Policial n.o 1001705-96.2025.8.11.0021, o Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico, requerendo prisão preventiva, quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão domiciliar e sequestro do veículo VW Gol vermelho, placas ARO-8H67. Em 5 de junho de 2025, o juízo decretou a custódia cautelar (ID 196578436), fundamentando-a nos indícios de que o denunciado atuava como “delivery” de entorpecentes, utilizava o automóvel para a traficância e mantinha ligação com ponto de venda situado na Rua 16, Bairro Guarujá, em Água Boa/MT.

Acrescentou que, durante o monitoramento policial, verificou-se que o paciente conduzia usuários ao imóvel, e, na abordagem de 25 de julho de 2024, foram apreendidos 0,158 g de cocaína, um cigarro artesanal com 0,140 g de maconha e resquícios da droga em um dichavador (IDs 193747305/306). Busca posterior na residência de João Maycon resultou na apreensão de 17 porções de cocaína (63,839 g) e mais 3 porções (611,497 g) (ID 193747307). Registra-se, ademais, condenação definitiva do paciente na Ação Penal n.o 1001079-53.2020.8.11.0021 (art. 33 da Lei 11.343/2006), à pena de cinco anos e dez dias de reclusão em regime inicial fechado e 527 dias-multa. Diante da diversidade e quantidade de drogas, da reiteração delitiva e do risco de prosseguimento da mercancia, o juízo entendeu necessária a prisão preventiva para preservar a ordem pública e garantir a eficácia da persecução penal (ID. 295447889 deste
writ
).

Em parecer de 30 de junho de 2025, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação do habeas corpus. Assentou que investigações indicam que o paciente conduzia usuários à residência de João Maycon, onde foram apreendidas expressivas quantidades de cocaína, skunk e maconha, além de resquícios de cocaína encontrados em seu veículo. Destacou a gravidade concreta do delito, a diversidade de drogas, os antecedentes do paciente por tráfico (PEP 2000012-02.2021.8.11.0021) e o risco de reiteração, citando o Enunciado 06 das Câmaras Criminais Reunidas. Concluiu que o decreto preventivo atende aos requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal (ID. 296342898 destes autos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Habeas Corpus tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in verbis”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal esta disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

No que se refere à prisão preventiva, cumpre destacar que esta constitui uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal. Trata-se de medida cautelar de natureza pessoal e caráter excepcional, cuja finalidade é assegurar a regularidade e a efetividade do processo penal, sempre dentro dos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

A prisão preventiva pode ser decretada, conforme o art. 311 do Código de Processo Penal, pelo juiz nos casos de conversão da prisão em flagrante, ou mediante representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público ou do querelante.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, cumulados com, ao menos, um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva, restringindo sua aplicação, em regra, aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, ou às demais situações expressamente previstas no referido dispositivo legal.

O artigo 33 da Lei no 11.343/2006 tipifica como crime o tráfico ilícito de drogas, abrangendo um amplo espectro de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas. A pena prevista é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a tese no 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, o artigo 35 do mesmo diploma legal incrimina a associação para o tráfico, prevendo pena de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, além de multa. A conduta típica consiste em associar-se duas ou mais pessoas de forma estável e permanente com o fim de praticar os crimes previstos nos artigos 33, caput e §1o, e 34 da Lei de Drogas. A exigência de estabilidade e permanência distingue esse tipo penal da mera coautoria eventual no tráfico.

Nesse sentido vem, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
no qual se firmou a tese no 5, no seguinte sentido:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza, trata-se de dois tipos penais distintos, cada qual com seus requisitos e finalidades específicas. No tocante ao artigo 33, o autor destaca que esse é um dos principais crimes descritos na Lei de Drogas, cuja caracterização demanda a presença do dolo, entendido como a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal. Em relação ao artigo 35, observa-se que o crime de associação para o tráfico exige a existência de uma união estável e permanente entre dois ou mais agentes, com o propósito específico de realizar o tráfico de drogas, não se confundindo, portanto, com a mera coautoria ocasional no delito previsto no artigo 33
(
LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022).

A decisão que indeferiu a liminar, proferida em 25 de junho de 2025
(ID. 295234886 destes autos),
examinou detidamente os autos no 1001705-96.2025.8.11.0021, ressaltando que o decisum de 5 de junho de 2025, que decretou a prisão preventiva do paciente, embora sucinto, não padece de falta de motivação. O pronunciamento observa os parâmetros do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ao evidenciar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria — configurando o
fumus comissi delicti
— e ao demonstrar o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme transcrição
ipsis litteris
:

Destacou-se, com base no Relatório Policial de Investigação (ID 193747332 dos autos no 1001705-96.2025.8.11.0021), que o paciente estaria associado a atividades de tráfico de drogas, atuando em colaboração com outro indivíduo residente na Rua 16, Bairro Guarujá, no município de Água Boa/MT. Consta, ainda, que o paciente, conforme apurado em investigações policiais, teria conduzido usuários de drogas até o referido local, com o intuito de que ali adquirissem entorpecentes, evidenciando uma atuação em comunhão com o suposto traficante.

Acrescenta que, durante diligência policial, foi realizada abordagem ao investigado e aos usuários, ocasião em que se confirmou a aquisição de substância entorpecente. Na sequência, ao adentrarem na residência utilizada para a prática do tráfico, os policiais localizaram expressiva quantidade de cocaína.

A decisão judicial acrescenta que o relatório policial também indica que Thiago Muller realizava entregas de entorpecentes na modalidade “delivery”, utilizando seu veículo particular para transporte e mantendo local destinado ao armazenamento de drogas, sendo tal veículo objeto de representação de sequestro.

Diante disso, considerando a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi empregado, a decisão reconheceu a necessidade da prisão preventiva como meio de interromper a atuação criminosa atribuída ao paciente, o qual possui antecedentes criminais, inclusive por delitos relacionados ao tráfico de drogas. Ressaltou-se, por fim, que o estado de liberdade de Thiago Muller representa risco concreto à ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, da quantidade e da natureza da droga apreendida, bem como da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a adequada tutela da ordem pública.

A decisão que indeferiu a tutela de urgência
(ID. 295234886 destes autos)
acrescentou,
in verbis
:

É de suma relevância mencionar que a decisão impugnada encontra-se em consonância com os elementos constantes nos autos no 1001705-96.2025.8.11.0021, especialmente no que se refere às provas técnicas e investigativas ali reunidas, sendo elas:

1. No Laudo Pericial no 522.3.10.9191.2024.192821-A01 (ID 193747307),
foram identificados fragmentos de cocaína e maconha no interior do veículo de propriedade do paciente, além de um dichavador contendo resquícios de cannabis. Consta, ainda, nos autos que, no mesmo dia da abordagem, os policiais adentraram o imóvel monitorado e apreenderam aproximadamente 670 gramas de cocaína;

2. O Relatório de Investigação no 2024.13.83147 (ID 193747309)
informa que, entre os meses de julho e agosto de 2024, Thiago Muller foi monitorado frequentando, de forma reiterada, o imóvel situado na Rua F09D, Bairro Primavera, identificado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas, local onde foram apreendidas porções de maconha, skank e crack, sendo-lhe atribuído o domínio de fato sobre o referido imóvel;

3. O Relatório Final do Inquérito Policial no 107.4.2024.26238 (ID 193747332)
aponta que o paciente atuava no tráfico de entorpecentes de forma estruturada, exercendo função logística mediante o uso de seu próprio veículo, bem como participando do armazenamento, transporte e distribuição de drogas, além de manter vínculo associativo com João Maycon.

Dessa forma, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, encontram-se aparentemente presentes os
requisitos de materialidade e indícios de autoria das infrações penais imputadas ao paciente
, nos termos do

artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006
, os quais serão oportunamente analisados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser exercida em ação penal própria, autônoma em relação a estes autos.

Dos fundamentos constantes da decisão judicial que decretou a prisão preventiva, nos autos no 1001705-96.2025.8.11.0021, depreende-se o risco de reiteração delitiva, nesta fase de cognição sumária, demonstrado com base em elementos concretos —
dentre eles o executivo de pena no 2000012-02.2021.8.11.0021, conforme ID 193766636 dos autos do Inquérito Policial no 1001705-96.2025.8.11.0021
—, suficientes para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, manifesta-se o Excelso Supremo Tribunal Federal, dentre os julgados, cito:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA
.

(STF - HC: 227299 MG, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024).

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10134377420248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024).

Dessa forma, afasto a tese de ausência de risco à ordem pública.

Destaca-se a observância do requisito da contemporaneidade
, uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação atual, vinculando-se à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, conforme evidenciado na decisão que decretou a prisão preventiva nos autos n° 1001705-96.2025.8.11.0021 (ID. 196578436)

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade da paciente ainda persiste, justificando, assim, a manutenção da medida cautelar.

Assim, rejeito a alegação de ausência de contemporaneidade.

Com relação à alegação de ausência de apreensão de drogas vinculadas ao paciente, assinala-se, primeiramente, que a “posse” penal do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe o exercício consciente de poder de disposição sobre o entorpecente, ainda que por breve lapso, com finalidade de mercancia.

O Relatório Policial de Investigação
(ID 193747332, autos n.o 1001705-96.2025.8.11.0021)
indica que o paciente cooperava com traficante domiciliado na Rua 16, Bairro Guarujá, em Água Boa/MT, conduzindo usuários ao local para aquisição de drogas e exercendo função logística
(“delivery”)
por meio do veículo VW Gol, placas ARO-8H67, objeto de sequestro. Durante diligência, a abordagem ao automóvel revelou 0,158 g de cocaína, um cigarro artesanal contendo 0,140 g de maconha e resquícios da mesma substância em um dichavado
r (IDs 193747305/306).
Na sequência, ingresso na residência monitorada resultou na apreensão de cerca de 670 g de cocaína
(ID 193747307).

Provas técnicas corroboram esses achados:

1. Laudo Pericial n.o 522.3.10.9191.2024.192821-A01
(ID 193747307) – confirma fragmentos de cocaína e maconha no interior do veículo do paciente;

Relatório de Investigação n.o 2024.13.83147
(ID 193747309) – registra monitoramento entre julho e agosto de 2024, no qual o paciente frequentava, de forma reiterada, imóvel na Rua F09D, Bairro Primavera, utilizado para armazenamento e distribuição de maconha, skunk e crack;

3. Relatório Final do Inquérito n.o 107.4.2024.26238
(ID 193747332) – descreve atuação estruturada do paciente no transporte, armazenamento e distribuição de entorpecentes, em associação com João Maycon.

Soma-se a esses elementos a condenação definitiva do paciente por tráfico
(Ação Penal n.o 1001079-53.2020.8.11.0021)
, circunstância que reforça o risco concreto de reiteração delitiva.

Dessa forma, o conjunto fático-probatório mostra-se suficiente, em sede de cognição sumária, para a configuração dos delitos imputados, afastando a tese defensiva.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva do paciente

Thiago Muller

, com fundamento nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025